Tribunal: TJES
Processo: 5000009-72.2020.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-72.2020.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: YAMILE ESTOL URQUIOLA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM BOLETO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra a requerente que, com intuito de adquirir passagem aérea internacional com destino a Cuba, realizado a pesquisa de tal serviço no site de buscas da quarta requerida (Google), deparou-se com um link de promoção denominado “Decolar.com Mega Promoção”, e negociou a compra da passagem pelo valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), através de chat, tendo recebido horário, numeração e todos os dados necessários do voo. Contudo, após efetuar o pagamento do boleto e o envio do seu comprovante de pagamento pelo site, não mais conseguiu informações acerca do seu bilhete, momento no qual percebeu que havia caído em um golpe/fraude. Diante disso, pugna pela condenação das empresas requeridas ao ressarcimento da quantia de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), correspondente ao valor da passagem aérea, e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil), a título de danos morais pelos fatos descritos na inicial.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial em relação à requerida Mercado Pago para condená-la ao pagamento de R$2.999,00, a título de danos materiais, julgando improcedentes os pedidos referente às demais rés e o pedido de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de falta de interesse de agir e requer a reforma do ato sentencial, sem contrarrazões pela parte autora.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir uma vez que os fatos encontram-se devidamente demonstrados, existindo o legítimo direito de agir por parte do requerente. Conforme explicitado na sentença: “[...] verifica-se que em relação a terceira requerida (MERCADOPAGO.COM) a situação é diferente. Veja que, no caso dessa demandada, restou comprovado que a compra foi realizada em site fraudulento. Contudo, o boleto bancário foi emitido em favor da terceira requerida (MERCADOPAGO.COM)”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente/requerida não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). No caso dos autos, houve uma fraude em boleto na qual a ora recorrente foi a beneficiária do pagamento, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “De mais a mais, a própria requerida confessa que o depósito do valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais) foi recebido por ela e não houve qualquer registro de pedido de cancelamento da compra (id: 3827325 – pág. 04). [...] Sendo assim, a terceira requerida deve ser responsabilizada pelos danos gerados à requerente, uma vez que esta efetuou o pagamento do boleto bancário fraudado, cujo beneficiário foi a própria demandada, devendo a demandada efetuar o ressarcimento da quantia recebida, a título de danos materiais.”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)